Tribunal: TJES
Processo: 5010823-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010823-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ARTUR GOMES BENITEZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
MOTIM – DEPREDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO -
FALTA GRAVE APURADA E DECLARADA COM JURIDICIDADE – DEVIDA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
Os autos revelam que o PAD 082/2023 tratou de motim ocorrido em 20 de abril de 2023, que se iniciou na galeria “C,” do pavilhão Charlie, da Penitenciária Regional de Linhares, quando internos deliberadamente se reuniram de maneira organizada para praticar atos explícitos de desobediência, desordem, tumulto e vandalismo contra a propriedade pública, depredando a instituição, ateando fogo em suas dependências, bem como arremessando pedras sobre servidores e veículos do Estado.

A falta grave fora devidamente reconhecida pelo que fora apurado em PAD e em juízo. Depoimentos prestados por agentes de segurança revelaram que integrantes de cela – dentre eles o agravante – iniciaram e promoveram o motim, efetivando destruição de patrimônio público.

Aos autos também revelaram a necessária individualização da conduta praticada pelo agravante, como participante dos atos imputados, conduta esta que, pela dinâmica, se identifica com as dos demais envolvidos nos eventos.

Foram observadas as regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo, seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras da ampla defesa.

É importante reafirmar que em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que no presente caso fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agravante, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não há de se questionar, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras

se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral"
(HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). E como contido na decisão impugnada, a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”.

3.
Também não há que se falar em ausência de proporcionalidade quanto aos termos da decisão impugnada, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada e que a mencionada conduta praticada realmente configura falta grave – como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

C omo relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
ARTUR GOMES BENITEZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pel
a

MM
ª
JU
ÍZA
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravante, homologou falta grave em seu desfavor, após apuração efetivada no PAD n.
82/2023, eis que evidenciada a participação em moti
m

e posterior
destruição de patrimônio público
.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que não fora comprovada a autoria da falta grave imputada; que a decisão originária fora prolatada sem que fosse individualizada a conduta do apenado, no respectivo PAD, e que não se revela possível a implementação de sanção coletiva.

Almeja, portanto, a reforma do decisum pra fins de reconhecimento da inexistência da falta grave.

Pois bem.

Os autos revelam que o PAD 082/2023 tratou de motim ocorrido em 20 de abril de 2023, que se iniciou na galeria “C,” do pavilhão Charlie, da Penitenciária Regional de Linhares, quando internos deliberadamente se reuniram de maneira organizada para praticar atos explícitos de desobediência, desordem, tumulto e vandalismo contra a propriedade pública, depredando a instituição, ateando fogo em suas dependências, bem como arremessando pedras sobre servidores e veículos do Estado.

Em que pese as alegações do recorrente, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a falta fora efetivamente comprovada nos respectivos autos originários (PAD n. 82/2023), e após audiência de justificação, em sede de Execução Penal, pelos depoimentos prestados por agentes de segurança, no sentido de que integrantes de cela – dentre eles o agravante – iniciaram e promoveram o motim, efetivando destruição de patrimônio público.

Aos autos também revelaram a necessária individualização da conduta praticada pelo agravante, como participante dos atos imputados, conduta esta que, pela dinâmica, se identifica com as dos demais envolvidos nos eventos.

Foram observadas as regras do contraditório, seja nos autos de Processo Administrativo, seja em sede de audiência de justificação, oportunidade em que também se preservou as regras da ampla defesa.

É importante reafirmar que,
em se tratando de motim, denota-se invariavelmente um comportamento desordenado de seus participantes de modo a impedir a individualização exaustiva da conduta de cada envolvido, sendo certo que, no presente caso,
repita-se,
fora delimitada a conduta apta para fins de defesa e para fins de análise da falta atribuída ao agravante
1
, não se podendo realmente confundir autoria coletiva com sanção coletiva.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não há de se questionar, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas
palavras

se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral"
(HC 391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). E como contido na decisão impugnada,
a palavra dos agentes penitenciários, na apuração de falta grave, é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”.

Também não há que se falar em ausência de proporcionalidade quanto aos termos da decisão impugnada, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada e que a mencionada conduta praticada pelo agravante realmente configura falta grave – como previsto no art. 50, incisos I e VI, c/c art. 39, II e V, ambos Lei de Execução Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

1
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE (MOTIM NO AMBIENTE CARCERÁRIO). NULIDADE DO PAD POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PROVA DA AUTORIA. 1 - A apuração da infração disciplinar no ambiente carcerário compete ao Diretor da unidade prisional (ou seu equivalente), mediante a instauração de processo administrativo disciplinar, de modo que ao juízo da execução penal é autorizada apenas a análise da legalidade do PAD e a aplicação, se for o caso, das sanções que, nos termos da LEP, demandam título judicial. 2 - Não vislumbradas irregularidades no PAD que concluiu pela prática de falta grave pelo agravante, escorreita se mostra a decisão judicial que acolhe a decisão administrativa nesse sentido e aplica as sanções legais pertinentes ao reeducando. 3 - Sendo o motim carcerário uma agitação desordenada, extrema e grave, por conseguinte, situação perturbadora de elevado estresse, é inexigível a descrição pormenorizada da conduta de cada um dos amotinados para fins de apuração da correlata infração disciplinar, eis que o caos da situação a ser debelada não permite que os agentes encarregados de combatê-la voltem suas atenções às condutas particulares de cada um dos amotinados, com o que contenta-se a acusação com uma descrição menos detalhada das condutas individuais, sem que isso implique tratar-se de acusação genérica. 4 -
"Saliente-se que não se pode confundir 'sanção coletiva' com 'autoria coletiva'. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos"
(STJ, AgRg no HC 444.930/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª TURMA, DJ 28/6/2018). 5 - Parecer ministerial acolhido. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGV: 1303575920208090000, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 13/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.